Tribunal: TJMT
Processo: 1058513-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058513-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (EMBARGANTE), FERNANDA VALDETARO MATHIAS - CPF: 106.802.237-03 (ADVOGADO), RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.422.337-80 (ADVOGADO), FELIPE DEMORI CLAUDINO - CPF: 033.405.407-99 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), FELIPE VASSALLO REI - CPF: 135.419.307-56 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (EMBARGANTE), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), FERNANDA BOTELHO DE OLIVEIRA DIXO - CPF: 053.644.208-84 (ADVOGADO), FRANCYNE RIBEIRO MOURAO - CPF: 406.878.128-10 (ADVOGADO), EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), FELIPE DEMORI CLAUDINO - CPF: 033.405.407-99 (EMBARGADO), RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.422.337-80 (EMBARGADO), FERNANDA VALDETARO MATHIAS - CPF: 106.802.237-03 (ADVOGADO), JOSE RENATO SOARES BITENCOURT - CPF: 107.882.187-94 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1058513-37.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1058513-37.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, PLANETA SECURITIZADORA SA

EMBARGADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, FELIPE DEMORI CLAUDINO, RODRIGO ALVARES DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação do autor e não conheceu a do advogado.

A primeira embargante (Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário) alega omissão do aresto a respeito da renúncia à cláusula arbitral e sobre a inexistência de identidade entre os pedidos nas demandas arbitral e judicial.

Aponta também ausência de fundamentação no tocante ao princípio do
Kompetenz-Kompetenz
.

Afirma que não há identidade de pedidos, bem como renúncia expressa.

A segunda embargante (Planeta
Seguritizadora
) argui que o objeto e pretensão da arbitragem são distintos dos desta demanda.

Diz que não houve renúncia à arbitragem e que a Câmara foi omissa no que tange ao princípio do
Kompetenz-Kompetenz
e da competência relativa.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID. 215263844.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são de decisão que na ação declaratória e revisional proposta por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. em face de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação de Gaia Securitizadora), acolheu a preliminar para reconhecer a convenção de arbitragem e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VII do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia posta no presente recurso situa-se em torno da cláusula compromissória constante nos títulos de crédito denominados Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) firmados entre Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário e Planeta Securitizadora S.A. (atual denominação de Gaia Securitizadora), em conjunto.

Na hipótese, a autora Goiabeiras Shopping instaurou o procedimento arbitral, no qual foi firmado um instrumento de transação que, na fala da apelante, acabou por esvaziar boa parte do objeto da arbitragem (id. 46417803). Contudo, em resposta ao termo de arbitragem, os requeridos apelados apresentaram alegação de ausência de jurisdição arbitral, sob o fundamento de que os pedidos remanescentes declinados pela autora (Goiabeiras Shopping) não estariam contemplados nas cláusulas compromissórias apostas nos instrumentos da securitização (id. 64323833), de sorte que a celeuma somente poderia ser resolvida perante o Poder Judiciário.

Diante do posicionamento das requeridas, a ora apelante, Goiabeiras Shopping Center Ltda. requereu naquele Juízo Arbitral o que segue:

“3. (...) Diante da forte resistência dos requeridos ao trâmite deste procedimento arbitral, com alegação de suposta inarbitrabilidade objetiva e subjetiva, a requerente informa que, mesmo entendendo não estar correta a alegação (conforme demonstrado nas Alegações Iniciais do Pedido Cautelar), concorda com a inarbitrabilidade dos pleito e, assim, renuncia ao foro arbitral para a resolução das presentes controvérsias havidas com os requeridos, de modo que esta arbitragem deve ser prontamente extinta.

7. Diante do exposto, pede a requerente que esse e. Tribunal Arbitral julgue extinta esta arbitragem, diante da alegação de inarbitrabilidade dos pedidos formulados pelos requeridos, a qual foi aceita pela requerente, que, neste ato, renuncia ao foro arbitral.”

Nesses termos, o pedido foi deferido e o procedimento arbitral extinto.

Com efeito, de acordo com os pedidos iniciais, a autora tem por pretensão a revisão contratual dos contratos de operações de Securitização de Recebíveis Imobiliários (CCBs n. SGO03 e SGO05), de modo que as parcelas a vencer sejam consideradas exigíveis somente até o limite do excedente do caixa do shopping no mês em que cada parcela vencer, bem como declarar nula as cláusulas 1.2.1 das CCBs em relação a cobrança de capitalização mensal de juros; condenação dos requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por todos os prejuízos provocados pelos atos de administração da AD Shopping, entre outros.

Sucede que os contratos firmados entre as partes e que se pretende a revisão contêm cláusula compromissória, o que impõe, primeiramente, a submissão da demanda ao juízo arbitral.

Não se olvida de que a parte autora promoveu, em 2018, uma demanda junto ao Juízo Arbitral, cujo procedimento se deu na comarca de São Paulo.

Contudo, certo também que naquele juízo, não houve a oportunidade de se verificar se o litígio era ou não arbitrável, fato é que acerca da matéria não houve solução.

Aliás, como ponderado na decisão de extinção do procedimento arbitral:

“Nessa análise, cumpre levar em conta que a Requerente optou por instaurar o presente Procedimento, obrigando o dispêndio de recursos por parte dos Requeridos, e pleiteou a sua extinção antes de o Tribunal sequer ter a oportunidade de verificar se o litígio era ou não arbitrável, deixando a questão sem solução. Ou seja: por um lado, não é possível saber, devido ao encerramento prematuro de Arbitragem, qual das partes se consagra vencedora; por outro, sabe-se que foi a Requerente quem decidiu instaurar o Procedimento para depois “concorda com a inarbitrabilidade dos pleitos” e solicitar sua extinção.”

Nesse viés, inclusive diante dos pedidos formulados nesta revisional, mister que a demanda seja levada ao Juízo arbitral, como previsto nos pactos. Nesse sentido, a r. sentença consignou:

Dessume-se, portanto,
que perante a
validade da cláusula compromissória, inviável que a parte autora deduza qualquer pretensão pertinente aos contratos em epígrafe junto ao Poder Judiciário, o que violaria os termos da Lei de Arbitragem, de modo que as pautas devem ser submetidas à apreciação de um Tribunal Arbitral, conforme a eleição das partes, razão pela qual a extinção da ação é medida que se impõe.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUÍZO ARBITRAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 4o, §2o, DA LEI No 9.307/96 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se pode falar em nulidade da cláusula contratual que instituiu a arbitragem no contrato de adesão de compra e venda de imóvel (art.51, VII, do CDC), quando demonstrado ter a parte aderente concordado, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, lançando sua assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, conforme exigido pelo art.4o, §2o da Lei no 9.307/96.

Havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, a parte que se utiliza do processo judicial, é carecedora de ação, impondo-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. (N.U 1031869-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPCP - CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO ASSINADOS PELAS PARTES – QUESTÕES DE ADMISSIBILIDADE COMO VALIDADE, EXISTÊNCIA, EFICÁCIA E AINDA EXTENSÃO, QUE DEVEM FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA ARBITRAGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO AINDA NÃO AVALIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” ( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da competência-competência, a discussão relativa a existência, validade, eficácia e extensão da cláusula de arbitragem deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral, o que, no caso, ainda não ocorreu.
(N.U 1006167-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Desta feita, diante da particularidade do caso, não se visualizam elementos a alterar a r. sentença de extinção da ação.

Por sua vez, quanto ao pleito dos patronos da requerida Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, o recurso não pode ser conhecido.

Assim se diz, porque a pretensão tem por fundamento não a majoração em si dos honorários sucumbenciais fixados, mas sim, a retificação do valor da causa, matéria examinada pelo Juízo e indeferida, não sendo objeto de recurso pelas requeridas.

Inviável, assim, aos patronos, sob o pretexto de majorar os honorários sucumbenciais, pretender a reforma da r. sentença quanto a impugnação do valor da causa, por se tratar de prerrogativa da parte e não de seus representantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO EM NOME PRÓPRIO OPOSTO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REPRESENTA A PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DO STF. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O JULGADO ATACADO E OS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. NÃO-CONHECIMENTO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade recursal dos advogados para recorrerem em nome próprio apenas do capítulo da decisão relativo aos honorários advocatícios e não do julgado que apreciou a impugnação ao valor da causa, ainda que esse possa ter reflexos na sucumbência.

2. Em não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da medida integrativa, tal não é servil para forçar a correção do julgado.

3. Na realidade, pretendem os embargantes, por via transversa, majorar a condenação, para que os honorários devidos na demanda originária sejam calculados sobre o valor do benefício econômico que seria devido à Chesf, caso lograsse sair vencedora na ação, o que é manifestamente despropositado se levado em conta que os honorários da demanda originária foram fixados sobre o valor da causa.

4. Esta Corte não se presta à análise de afronta a dispositivo constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 642.712/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 2/12/2010 - grifei).

Logo, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade recursal dos advogados para pleitear em nome próprio direito de outrem, ainda que tenha reflexo na sucumbência.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso da autora Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. e não se conhece do recurso de Felipe Demori Claudino e Rodrigo Alvares da Silva Campos - patronos de Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1058513-37.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes apontam omissão do acórdão em relação à renúncia da cláusula arbitral, à inexistência de identidade entre os pedidos nas demandas arbitral e judicial, e ao princípio do
Kompetenz-Kompetenz
.

Todas as questões suscitadas pelas partes foram minuciosamente examinadas, e o aresto foi proferido com clareza, coerência e de forma fundamentada. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes.

Sobre a renúncia da cláusula arbitral e o princípio
Kompetenz-Kompetenz
, ficou assim estabelecido:

“
Na decisão arbitral de 12-6-2020 constou que as rés afirmaram “que nenhum dos pleitos formulados está efetivamente abrangido pelas cláusulas compromissórias inseridas na ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO (...) ou mesmo nas cláusulas que a REQUERENTE pretende agora invocar em caráter subsidiário (instrumentos de securitização)”. (ID. 180706899, fls. 22, sem destaques no original).

A autora requereu a extinção da arbitragem “diante da alegação de
inarbitrariedade
dos pedidos formulados pelos requeridos, a qual foi aceita pela requerente, que, neste ato, renuncia ao foro arbitral” (ID. 180706899, fl. 24).

Destacou ainda que, “Diante da forte resistência dos requeridos ao trâmite deste procedimento arbitral, com alegação de
susposta

inarbitrariedade
objetiva e subjetiva, a requerente informa que, mesmo entendendo não estar correta a alegação (conforme demonstrado nas Alegações Iniciais do Pedido Cautelar), concorda com a
inarbitrariedade
dos pleitos e, assim, renuncia ao foro arbitral” (fl. 25 do ID. 180706899).

As rés se pronunciaram pela segunda vez, ocasião em que assinalaram que, “diante da renúncia ao foro arbitral pela REQUERENTE por meio do acatamento objetivo do resultado decorrente da tese das REQUERIDAS, nada há que ser feito senão determinar a extinção do processo arbitral” (ID. 180706899, fl. 25).

Foi então respeitada a vontade soberana das partes; apenas seis meses depois do acordo pelo encerramento do procedimento arbitral, os autos ora em análise foram distribuídos a uma das Vara Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, onde está situada a sede da autora.

Na sentença que extinguiu o processo judicial ficou consignado que, além da cláusula compromissória, foi eleito de forma subsidiária o foro de São
Paulo-SP
.

Contudo, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (ID. 180706831) mostra que referida eleição tem o propósito específico de assegurar a arbitragem, garantir a obtenção de medidas cautelares e executar as decisões arbitrais.

Os litigantes acordaram o seguinte:

“22.1 Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das disposições previstas neste Termo serão submetidas à arbitragem (...)

22.1.5 A arbitragem será realizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levados à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. A sentença arbitral será considerada final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, cada uma das partes se reserva o
direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de diretos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelas partes, (c) executar qualquer decisão do tribunal

Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral (...).

22.2 Na hipótese de as partes recorrerem ao Poder Judiciário, unicamente nas hipóteses previstas no item 22.1.5, acima, nos termos da legislação em vigor, o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, será o único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões ou litígios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser”. (ID. 180706831, fls. 49 e 50).

Esse cenário revela a deslealdade processual das rés, que primeiro concordaram em renunciar à arbitragem e, após ajuizada a lide, invocaram o princípio
Kompetenz-Kompetenz
.

Essa conduta serve unicamente para atrasar a efetiva entrega da prestação jurisdicional, sendo que a animosidade entre as partes se arrasta desde 2018.

Os princípios da cooperação e da boa-fé processual impedem que agora a última demanda seja extinta para que o árbitro se manifeste a respeito da competência arbitral.

Quanto à identidade de temas judicializados, constou o seguinte:

Na Justiça arbitral e na comum trata da dação em pagamento de março de 2017, que objetivava amortizar o débito acumulado no tempo mediante a transferência de 53,99% das suas cotas sociais às credoras, e se insurge de modo veemente contra a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio de 27-4-2018, em que a administração do Shopping Center foi transferida às credoras apeladas.

É essa a preponderante causa de pedir do procedimento arbitral protocolado em 7-5-2018
e também
do processo judicial distribuído em 18-12-2020.

Nos dois casos a autora questiona o fato de as apeladas serem ao mesmo tempo sócias controladoras e principais credoras do Shopping, e diz que a partir de março de 2017 formou-se uma espécie de sociedade comum, tal como previsto nos artigos 986 a 990 do Código Civil.

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo evidente o propósito de modificação do resultado do julgamento, o que destoa da finalidade desta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024